Tribunal: TJPA
Processo: 0810676-70.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810676-70.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: THAIS BUENANO FRANCA PENIN

AGRAVADO: MARIA CONSUELO PESSOA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA EM POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o cumprimento de mandado de reintegração de posse com uso de força policial, reconheceu a prevenção da 7ª Vara em face de outra ação posterior na 5ª Vara e rejeitou as alegações de ilegitimidade ativa, incompetência e litispendência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o juízo da 7ª Vara é prevento para julgar a ação possessória; (ii) estabelecer se há litispendência entre a presente demanda e outra ação ajuizada na 5ª Vara Cível; (iii) determinar se Maria Consuelo Pessoa dos Santos possui legitimidade ativa para propor ação possessória; e (iv) analisar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo da 7ª Vara é prevento para julgar a demanda, por ter recebido a petição inicial em data anterior (16/01/2024) à da ação ajuizada na 5ª Vara (30/04/2024), e por ter proferido decisão liminar antes, conforme art. 59 do CPC.

4. Não há litispendência, pois as ações possuem diferentes partes no polo ativo, o que afasta a identidade exigida pelo art. 337, §1º, do CPC; havendo, no máximo, conexão.

5. A autora possui legitimidade ativa, pois mantém vínculo contratual com a locadora do veículo e responde pelos encargos do contrato, enquadrando-se na figura de possuidora indireta, conforme art. 17 do CPC.

6. A recusa injustificada da agravante em devolver o veículo, mesmo após notificação, caracteriza esbulho possessório e justifica a reintegração liminar, nos termos dos arts. 300 e 561 do CPC.

7. A distinção entre financiamento e locação não descaracteriza a posse indireta exercida pela autora, que busca tutela possessória e não reivindicação de propriedade.

8. Alegações de perseguição familiar não interferem na análise da legitimidade ativa nem constituem nulidade processual.

9. A manutenção da decisão evita insegurança jurídica e garante a efetividade da tutela jurisdicional possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAIS BUENANO FRANCA PENIN contra decisão proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação de busca e apreensão c/c indenização por danos morais e materiais (processo nº 0802559-60.2024.8.14.0301), ajuizada por MARIA CONSUELO PESSOA DOS SANTOS.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes:

“Compulsando os autos, verifico que o mandado de reintegração de posse não fora cumprido, conforme certificado em ID. 116223652, o carro não se encontrava na garagem e estava em posse da sua advogada. Em petição de ID. 116013643 alega a ré a existência de um processo em tramite na 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM sob o Nº 0837903-05.2024.8.14.0301 havendo duas liminares de reintegração de posse. Nesse ponto, me inclino a dizer que este juízo é prevento para receber as referidas ações, visto que a distribuição desta ação é de 16 jan. 2024 e da outra é de 30 abr. 2024, sendo que a primeira decisão fora determinada dia 19 de janeiro de 2024. Assim exemplifica o art. 59 do CPC a ideia de juiz prevento: “Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”. Contudo, é no art. 83 do CPP que se situa a melhor explicação para o fenômeno processual da prevenção:

(...)

Dessa forma, por ter realizado um ato processual prévio, e ter sido o primeiro a tomar conhecimento do caso em concreto, me torno competente e prevento para processar e julgar o presente feito.

Por fim, por força de contrato de financiamento, o veículo ainda pertence a autora, é sabido que o comprador se torna possuidor direto e depositário do veículo, isto é, fica com todas as responsabilidades e encargos civis e penais. Então não há o que se falar em extinção da ação sem julgamento do mérito.

Pelo exposto, determino a expedição de novo mandado de reintegração de posse, a ser cumprido em caráter itinerante, em face da informação de ocultação do bem, devendo ser procedido a medida no endereço a que estiver informação do paradeiro do veículo, a ser informado pelo representante legal da parte autora. Intimar e cumprir expedindo o necessário. Desde logo, defiro o uso de força policial para o auxílio das diligências necessárias.”

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) ilegitimidade ativa da autora Maria Consuelo Pessoa dos Santos para requerer a reintegração de posse, uma vez que o veículo pertence à CAOA Montadora de Veículos Ltda; (ii) incompetência do juízo da 7ª Vara, defendendo que a competência seria da 5ª Vara Cível e Empresarial, onde tramita ação conexa; (iii) existência de litispendência; (iv) necessidade de concessão de justiça gratuita e efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante, tendo sido interposto agravo interno em face dessa decisão.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o agravo de instrumento se encontra apto ao julgamento de mérito, julgo prejudicado o agravo interno.

2.

Juízo de admissibilidade.

2.1.

Do cabimento do agravo de instrumento para discutir prevenção

De início, registro que, embora a decisão inicial tenha deixado de conhecer da insurgência relativa à prevenção, o agravo interno devolveu tal matéria a este Colegiado (art. 1.021 do CPC), permitindo a revisão daquele juízo preliminar.

A prevenção, enquanto critério de fixação de competência (arts. 58 e 59 do CPC), insere-se no âmbito das decisões sobre esse instituto e, conforme orientação do STJ, admite impugnação imediata por agravo de instrumento quando presente a urgência ou a necessidade de evitar decisões inconciliáveis, em consonância com a taxatividade mitigada firmada no Tema 988/STJ.

Nessa linha, reconheço o cabimento do agravo de instrumento no ponto e, superado o não conhecimento anteriormente lançado em decisão unipessoal, o mérito sobre a alegação de prevenção será oportunamente analisado no bojo recursal.

2.2.

Da impugnação à gratuidade de justiça concedida à agravante.

Em contrarrazões, a parte agravada sustenta que a agravante não comprovou a hipossuficiência necessária à concessão da gratuidade de justiça, pois não apresentou documentos que demonstrem incapacidade de arcar com as custas. Ao contrário, alega haver indícios de capacidade econômica, porque a recorrente exerce atividade profissional estável há anos e reside em área valorizada.

A impugnação não merece acolhida.

Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a pessoa natural tem direito à gratuidade quando demonstra que não pode suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade (§ 3º do art. 99, CPC), que somente pode ser afastada por prova idônea em sentido contrário, cujo ônus recai sobre quem impugna (art. 100, CPC).

Considerando que no agravo de instrumento, processo nº 0801414-96.2024.8.14.0000, a recorrente havia logrado êxito em demonstrar sua hipossuficiência econômica, processei o recurso sob a gratuidade. Nesse processo, foram juntados documentos que indicavam que a renda tributável da recorrente foi de R$13.285,71 no ano-calendário de 2017. O fato de haver restituição de imposto de renda ou de a parte residir em endereço bem localizado, por si só, não afasta a presunção legal. Quanto ao alegado exercício profissional “há tempos”, foi apresentado apenas print de perfil em rede social, elemento insuficiente para infirmar a presunção.

Além disso, a ação de divórcio nº 0903516-06.2023.8.14.0301, proposta pela recorrente, tramita sob gratuidade. No processo de origem deste agravo, ainda não houve decisão específica sobre o tema; o Juízo apenas determinou que a Sra. Thais apresentasse documentos para instruir o pedido também formulado na ação principal. Esses elementos reforçam a manutenção da gratuidade já deferida para o processamento do presente agravo.

Diante do exposto, REJEITO a impugnação e mantenho à recorrente os benefícios da justiça gratuita.

Dispensando o preparo recursal e presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

3.

Mérito.

O recurso não merece prosperar, conforme passo a demonstrar.

Inicialmente, cumpre analisar a questão da competência por prevenção suscitada pela agravante.

O Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial foi o primeiro a receber a causa e proferir decisão em 19 de janeiro de 2024, sendo corretamente reconhecido como prevento. Esta conclusão encontra amparo no art. 59 do Código de Processo Civil, que estabelece:
"O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo."
Dessa forma, a existência de outra ação na 5ª Vara Cível e Empresarial, proposta posteriormente em 30 de abril de 2024, não possui o condão de afastar a prevenção já consolidada da 7ª Vara. A fixação da competência por prevenção, aqui, previne risco concreto de decisões conflitantes em disputas sobre o mesmo bem móvel e entre pessoas relacionadas. Reconheço, portanto, a prevenção da 7ª Vara, mantendo a competência.

No tocante à alegada litispendência, verifico que a ação movida por Maria Consuelo Pessoa dos Santos e a ação paralela movida pela CAOA Montadora não possuem as mesmas partes no polo ativo, circunstância que afasta a configuração do instituto. Conforme dispõe o art. 337, §1º, do CPC, os requisitos da litispendência exigem tríplice identidade: partes, pedido e causa de pedir. A eventual duplicidade de ações pode ensejar, no máximo, conexão processual, mas não configura nulidade nem determina extinção automática do feito.

Quanto à legitimidade ativa da agravada Maria Consuelo Pessoa dos Santos, a agravante sustenta que somente a locadora/proprietária (CAOA) poderia pleitear a reintegração. Não procede. A controvérsia é possessória, não dominial. O Código Civil distingue a posse direta e a posse indireta (arts. 1.196 e 1.197, CC). A autora, contratante/usuária responsável pelos encargos contratuais, é possuidora indireta com interesse processual para a tutela possessória, estando, portanto, legitimada. Nesse ponto, rejeito o pedido de extinção por ilegitimidade ou “ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento

É relevante destacar que a autora foi notificada pela locadora e responde por encargos decorrentes do inadimplemento contratual, circunstância que reforça a configuração do seu interesse processual e legitimidade ativa. Não se trata, portanto, de terceiro sem vínculo jurídico com a relação possessória, mas sim de parte contratualmente vinculada que sofre os reflexos diretos da retenção indevida do bem.

Por outro lado, a agravante recusou-se a devolver o veículo mesmo após a devida notificação, mantendo-se injustamente na posse do bem. A decisão agravada fundamentou-se na ocultação do veículo, reconhecendo indícios claros de esbulho possessório, o que legitima tanto a reintegração de posse liminar quanto a aplicação das medidas de urgência previstas no art. 300 do CPC.

A decisão combatida demonstrou de forma suficiente a presença dos requisitos para a tutela de urgência: a probabilidade do direito restou comprovada pelo contrato de locação, pelas notificações realizadas e pelo inadimplemento verificado; já o perigo de dano evidencia-se no risco de deterioração do bem, no descumprimento das obrigações contratuais e na própria ocultação do veículo. Assim, a medida urgente foi corretamente concedida para evitar o perecimento do direito da autora.

A agravante sustenta que a autora teria confundido "financiamento" com "locação". Contudo, essa distinção terminológica não possui o condão de invalidar a posse de fato exercida pela autora, que mantém vínculo contratual legítimo e sofre diretamente os efeitos do inadimplemento. Importante ressaltar que a autora não invocou propriedade do bem, mas sim a posse indireta derivada do contrato de locação, circunstância que a legitima para a propositura da ação possessória.

As alegações da agravante acerca de suposta perseguição familiar decorrente de disputa judicial com o filho da autora não constituem causas de nulidade processual, tampouco retiram a legitimidade da autora diante da relação de locação estabelecida. Tais questões dizem respeito ao mérito da demanda e não aos pressupostos processuais.

Por fim, a eventual revogação da decisão agravada, considerando a existência de outra liminar deferida na 5ª Vara, geraria insegurança jurídica indesejável. A manutenção da decisão constitui medida necessária à estabilidade das decisões judiciais e à proteção da efetividade da jurisdição possessória.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025